Tribunal: TJBA
Processo: 8005394-36.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005394-36.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO BERNARDINO DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Relator: Des. Moacyr MONTENEGRO Souto

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEITADAS.
POLICIAL MILITAR. GAP. IMPLEMENTAÇÃO. REFERÊNCIA I. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. DIREITO À PARIDADE
REMUNERATÓRIA ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ESTADUAL ESPECÍFICA DOS MILITARES. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA
. CUMULAÇÃO. GFPM. IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR IDÊNTICO. SUBSTITUIÇÃO. BENEFÍCIO AO SERVIDOR. GHPM MANTIDA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Rejeita-se a impugnação à assistência judiciária,

ante a comprovada
hipossuficiência financeira, a inviabilizar o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio. Afasta-se
a preliminar de inadequação da via eleita por impossibilidade de impetração contra lei em tese, pois o impetrante não se insurge contra alguma lei específica, mas contra a omissão administrativa, que não estendeu aos inativos os efeitos remuneratórios decorrentes da norma.

2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, autoridade responsável pelas atividades referentes à remuneração dos servidores públicos inativos estaduais, afastando-se, por consequência, a alegada incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento da ação.
Do mesmo modo, não se acolhe
a preliminar de decadência do direito de impetração, uma vez que o pleito de atualização remuneratória de situação jurídica já reconhecida constitui relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

3.
Em relação aos servidores da reserva, este Tribunal possui o firme entendimento no sentido de que a GAP é extensível a pensionistas e inativos. No entanto, a análise do direito à paridade remuneratória requer a reunião dos requisitos para aposentação insculpida pelos artigos da Constituição Federal, §1º do art. 42 e no §3º, inciso X, do art. 142 cumulados com o art. 48 da Constituição Estadual e do art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia.

4. Entendimento pacífico desta Corte de Justiça pela possibilidade de percepção da GAP em cumulação com a GHPM, por terem fatos geradores distintos.

5. Impossibilitada a cumulação da GAP com a GFPM, devida em razão da natureza do trabalho policial e dos riscos dele decorrentes, por possuírem ambas os mesmos fatos geradores.

6.Lado outro, não restou comprovado o direito à percepção da GAP no nível III, em razão da carga horária de 30 horas quando da ativa, garantindo-se ao impetrante a implantação da GAP em sua referência I, e posterior majoração.

7. Concede-se parcialmente a segurança para a implantação da GAP na referência I, em substituição à Gratificação de Função, com posterior majoração para os níveis subsequentes, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração, mantendo-se a Gratificação de Habilitação.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8005394-36.2020.8.05.0000
, Comarca de Salvador, impetrado por
Antonio Bernardino da Silva

em face do
Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, r
ejeitar as preliminares e
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
,
pelas razões que integram o voto do condutor.